Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. TEMA 1.150 DO STJ. CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra a condenação do banco réu ao pagamento de reparação civil por suposta má gestão de recursos depositados na conta PASEP de titularidade da autora, ora apelada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Não há falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A., pois este atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor do PASEP. Também não se vislumbra litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que o autor não se insurge contra os depósitos realizados pelo ente federativo, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP. Preliminares de ilegitimidade passiva e de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União rejeitadas.
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
4. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, firmou tese no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
5. A autora teve ciência do suposto dano na data do saque do saldo relativo à sua conta PASEP, que ocorreu, na espécie, em 8/8/2018. A partir desse instante, teve início o curso do prazo extintivo da pretensão. Não transcorrido, entre o saque e a propositura desta ação (30/01/2020), o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não há falar em prescrição da pretensão da autora, ora apelada. Prejudicial de mérito suscitada na apelação rejeitada.
6. Se não demonstrada a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, especialmente no que se refere aos índices aplicados para correção de valores depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), não há falar em condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais, afigurando-se impositiva a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
7. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida.